Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pelo crime do art. 309 do CTB à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto. O embargante alega omissão quanto ao exame das alegações de não se tratar de reincidência específica, e de não ser possível a fixação de regime mais gravoso tão somente com fundamento na reincidência. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e para substituição da pena privativa de liberdade (ID 66343733). 1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos (ID 67098785).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões que justifiquem a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. Segundo se extrai do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, o regime inicial semiaberto é o cabível para o cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente. 3.1. Tratando-se de réu reincidente, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, como forma de recrudescer a reprimenda daquele que, por mais de uma vez, atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado. 3.2. Ainda, segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto no caso dos autos. 3.3. Precedentes das Turmas Recursais: APCR 0708781-17.2022.8.07.0005, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 01.03.2024; APCR 0708303-60.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02.02.2024; APCR 20180710018248, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 26.11.2019. 3.4. Precedente do STJ: “(...) No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2o, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ. (...).” (AgRg no HC n. 773.614/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.5.2023).
4. No caso dos autos, embora a reincidência do réu não seja específica, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que ele voltou a delinquir (reiteração delituosa), o que denota que a aplicação de uma pena restritiva de direitos não é suficiente à prevenção e repressão do delito. 4.1. Precedentes do TJDFT: “(...) 2. Na hipótese, ainda que não haja reincidência específica, não se deve olvidar que o réu foi condenado anteriormente a pena em regime mais brando (regime aberto) e voltou a delinquir. Desse modo, entende-se que a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra recomendável para inibir e promover o aprendizado do apelante, a fim de evitar nova recidiva. Não está, pois, cumprido o requisito do art. 44, § 3°, do Código Penal. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (APR 07420249520218070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, PRIMEIRA TURMA CRIMINAL, J. 23.6.2022); “(...) Embora o § 3o do citado dispositivo autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição ao reincidente, desde que não específico, estabelece que deve ser a medida socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos. 2. Apelação criminal conhecida e não provida. (APR 07452986720218070001, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TERCEIRA TURMA CRIMINAL, J. 03.11.2022).
5. Desse modo, as omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.5.2023.